Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731352-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) REPRESENTANTE: FLAVIO NANTES BOLSONARO REQUERIDO: JULIANA SCHWARTZ DAL PIVA, THIAGO HERDY LANA DECISÃO Trata-se de medida cautelar inominada ajuizada por F. N. B. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Brasília que, nos autos da queixa-crime apresentada pelo requerente em face dos requeridos T. H. L. e J. S. D. P. (Processo 0734741-84.2022.8.7.0001), indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, além de designar audiência de reconciliação, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Penal (ID 39467680). Narra o requerente que os requeridos, ao publicarem duas matérias jornalísticas intituladas “Metade do Patrimônio do Clã Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo”, no dia 30/08/22, e “Clã Bolsonaro: as evidências de dinheiro vivo em cada um dos 51 imóveis”, no dia 09/09/22, no site do Universo On-line (UOL), tiveram inequívoco intuito caluniador e difamatório, razão pela qual ajuizou queixa-crime, com pedido de tutela de urgência provisória, a fim de que as matérias fossem retiradas do citado provedor. Indeferida a liminar, o requerente interpôs recurso de apelação, cuja admissibilidade ainda não foi analisada em primeira instância, postulando a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a pretendida tutela de urgência (ID 39467681). Argumenta, em síntese, que, ao contrário do entendimento firmado na decisão impugnada, estão presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo Penal por força do artigo 3o, do respectivo Código, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, na medida em que os jornalistas atribuem à família B. a compra de imóveis com dinheiro em espécie, oriundo de atividades ilícitas, dentre elas a prática das denominadas “rachadinhas”, investigadas em inquérito policial sigiloso, ao final, anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, imputando à família B., falsamente, o crime de lavagem de dinheiro; e, o perigo de dano irreparável à honra e imagem do requerente e de sua família, haja vista a proximidade de pleito eleitoral em que o seu pai almeja a reeleição no cargo de Presidente da República. Alega que os requeridos J. D. P. e T. L., buscaram amparo em um vazamento ilegal de informações, promovido no âmbito de investigação sigilosa, elementos informativos estes que foram anulados pelo Superior Tribunal de Justiça, e que, pela leitura dos trechos das matérias publicadas por eles, verifica-se, a toda evidência, a atribuição, ao requerente, da conduta de utilizar valores obtidos ilicitamente (por meio do recebimento de “rachadinhas”, o que corresponde, em tese, ao delito de peculato) para adquirir imóveis, por meio de negociações efetivadas em moeda em espécie, com o fim de camuflar a ilicitude de tais valores (o que corresponderia à lavagem de dinheiro). Aponta fato novo que corrobora a urgência do pleito, qual seja, veiculação no site “UOL Notícias”, no dia 19/09/2022, de uma nova “matéria jornalística” cujo alvo é o ora Requerente, intitulada “Não só em imóveis: F. B. já usou R$ 3 milhões em dinheiro vivo”, em que se descreve que “O senador F. B. (PL-RJ), que tem 16 imóveis comprados parcialmente com dinheiro vivo, também fez uso de valores em espécie para pagar despesas pessoais, funcionários e impostos”. Em seguida, os querelados narram que tais dados também foram obtidos através das anuladas investigações procedidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Sustenta que, não obstante a liberdade de expressão e de manifestação sejam direitos albergados constitucionalmente, não são absolutos e encontram limitações na proteção à inviolabilidade da honra e da imagem da pessoa, e que, no caso, os querelados, ora requeridos, municiados de recortes de informações sigilosas e ilicitamente obtidas, têm promovido, de maneira reiterada, a publicação de matéria jornalística de cunho atentatório à honra e à dignidade do Requerente e de sua família, restando configurada, portanto, a probabilidade do direito. Argumenta que o periculum in mora, igualmente, está demonstrado pelo iminente prejuízo que as “matérias jornalísticas” provocaram, e continuam provocando, reiteradamente, à imagem e à honra do ora Requerente e de sua família, o que toma ainda maior proporção em face do período eleitoral, já que o Requerente é pessoa pública e politicamente exposta e, também, porque os ataques são direcionados a toda a sua família, incluindo o seu pai, J. B., candidato à reeleição para a Presidência da República, o que traduz frontal ataque à lisura do processo eleitoral. Sustenta, assim, que, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser admitida a presente cautelar, com a concessão liminar de efeito suspensivo ativo à apelação, para que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que as matérias objeto da Queixa-Crime sejam imediatamente retiradas do ar. É o breve relato. Passo a decidir. Prefacialmente, a medida deve ser admitida, porquanto cabível e adequada à pretensão veiculada, por não se tratar de hipótese prevista no artigo 581 do Código de Processo Penal. Oportuno registrar, ainda, que a decisão ora combatida foi proferida em 19/09/2022 (ID 137199803 dos autos de origem), oportunidade em que o Juízo de origem deixou de receber a queixa-crime, em face do disposto no artigo 520 do Código de Processo Penal, que determina que, no processo e julgamento dos crimes contra a honra, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem Da referida decisão, o Requerente interpôs, tempestivamente, recurso de apelação em 20/09/2022 (ID 137325808), estando devidamente instruído, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal e artigo 1010 do Código de Processo Civil. Prosseguindo na análise da presente cautelar inominada, registro que, conforme expresso no artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, podendo ela ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, parágrafo único, do CPC). No presente caso, como evidenciado na decisão combatida, contrapõem-se direitos de idêntica envergadura constitucional: de um lado, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento e, de outro, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem das pessoas (artigo 5o, incisos IX e X, da Constituição Federal). Com efeito, dispõe o artigo 220, também da Constituição Federal que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. A importância do tema é tamanha que a questão foi submetida à sistemática da repercussão geral, perante o Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 837 (“Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”). Entretanto, até que sobrevenha definição do tema pelo Pretório Excelso, o próprio Colegiado sedimentou certas balizas a serem observadas na presença de aparente colisão entre os referidos direitos fundamentais, dentre as quais estão a vedação à qualquer censura prévia à informação jornalística; inexistência de qualquer restrição em seu exercício, “seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação” e que tal exercício não se sujeita a outras disposições “que não sejam as figurantes dela própria, Constituição”. Destarte, com relação ao “mecanismo constitucional de calibração de princípios”, o Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou: “O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5o da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV)” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020). A fim de dirimir tal conflito aparente de princípios constitucionais, impõe-se a análise do caso concreto e suas especificidades, rememorando que, nesta via processual, procede-se a uma cognição meramente sumária e não exauriente. Após a leitura das matérias jornalísticas destacadas pelo Requerente, cujo inteiro teor foi juntado aos autos eletrônicos, pode-se verificar que, não obstante os Querelados, ora Requeridos, tenham dito que se ampararam em pesquisa a documentos fidedignos (escrituras públicas de compra e venda de imóveis), para averiguar quais e quantas propriedades foram adquiridas, com dinheiro em espécie, pela família B., desde os anos 1990, atrelou-se a esses fatos a conclusão ou, ao menos, a suposição, de que o capital utilizado para a compra dos imóveis seria proveniente de prática ilícita, consistente nas denominadas “rachadinhas” (devolução ao Requerente, então Deputado Estadual, de parte das remunerações recebidas pelos funcionários de seu gabinete). Ainda, conforme informado nas reportagens, alguns dos negócios entabulados teriam sido citados em investigações conduzidas na Comarca do Rio de Janeiro, as quais, conforme amplamente noticiado na mídia, foram anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. Ocorre, todavia, que tais ilações decorreram em face do acesso dos Requeridos a informações sigilosas, oriundas da quebra de sigilo fiscal e bancário em investigação criminal, repita-se, anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tais matérias foram veiculadas quando já se tinha conhecimento da anulação da investigação, em 30/08/2022 e 09/09/2022, o que reflete tenham os Requeridos excedido o direito de livre informar. A uma, porque obtiveram algumas informações sigilosas contidas em investigação criminal anulada e, a duas, porque vincularam fatos (compra de imóveis com dinheiro em espécie), cuja divulgação lhes é legítima, a suposições (o dinheiro teria proveniência ilícita) não submetidas ao crivo do Poder Judiciário, ao menos, até o momento. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento segundo o qual “a liberdade de informação jornalística não legitima a utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos” (RE 638360 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 27-05-2020 PUBLIC 28-05-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “matéria que informa oferecimento e recebimento de denúncia criminal, limitando-se a relatar os fatos, sem qualquer juízo de valor sobre a conduta dos investigados, não é abusiva. Súmula no 83/STJ” (AgInt no REsp n. 1.678.786/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe de 4/9/2018), de forma que, a contrario sensu, se não há notícia do oferecimento e recebimento de denúncia, sobre os fatos divulgados pelos Requeridos, mas, ao contrário, é sabido que tais fatos foram obtidos de forma ilícita, porquanto vazados de inquérito policial que foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode-se concluir que a divulgação de tais dados mostra-se abusiva. Nesse passo, entendo, por ora, que restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado. No tocante ao perigo da demora na tutela jurisdicional ora pretendida, também a reputo pertinente, haja vista a aproximação de pleito eleitoral, no qual concorre a cargo público, de notória expressividade, o pai do requerente, sendo que a continuidade na divulgação das referidas matérias trará, não só aos familiares, como ao candidato e ao Requerente, prejuízos em relação à sua imagem e honra perante a opinião pública, com potencial prejuízo à lisura do processo eleitoral. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto pelo Requerente, no bojo da Ação Penal n. 0734741-84.2022.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília, para determinar a imediata retirada do ar das matérias jornalísticas que residem nas seguintes URLs: https:// noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/08/30/patrimônio-familia-jair-bolsonaro-dinheiro-vivo.htm e https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/09/09/como-rastreamos-que-o-cla-bolsonaro-pagou-com-dinheiro-vivo-51-imoveis.htm, bem como para determinar a imediata remoção dessas postagens nas redes sociais Twitter e Instagram, nos perfis “@UOLNoticias” e “@julianadalpiva” (Twitter) e “uolnoticias” e “@juliana.dalpiva” (Instagram), até o julgamento da apelação interposta pelo Requerente. Cumpra-se com a urgência necessária. Intimem-se. Oficie-se ao MM. Juiz de origem. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022 17:48:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator